Tribunal: TJMT
Processo: 1011326-51.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011326-51.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (RECORRENTE), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (RECORRIDO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUSPENSOS NA FORMA DO ARTIGO 98, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL -
EXISTÊNCIA DE OMISSÃO -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1.

Nos termos do artigo 93,
§ 13
, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não é cabível a sustentação oral no julgamento de Embargos de Declaração.

2.

Os Embargos de Declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

3.

Nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberão Embargos de Declaração em face de qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

Demostrado a omissão no acórdão atacado.

5.

O artigo 98 do Código de Processo Civil, em seu §3º, dispõe: “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

6.

Embargos de Declaração conhecido e parcialmente acolhido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte
promovente
contra o
acórdão
que manteve a improcedência do pleito inicial.

A parte embargante (parte reclamante) alega que no acórdão atacado (id. 191142651 destes autos), “ipsis litteris”:

(....)

“
Vossa Excelência deixou de se manifestar quanto a condição suspensiva de exigibilidade da cobrança das custas e dos honorários fixados disposta no art. 98, §3º, do CPC, visto que foi deferida a gratuidade judiciária no (Id. 182029651)”. Sic.

Assim, a parte embargante requer que “in verbis”:

(...)

“o recebimento e provimento destes aclaratórios, de modo a sanar a omissão apontada para, ao final, proceder com aplicação da condição suspensiva de exigibilidade da cobrança das custas e dos honorários fixados disposta no art. 98, §3º, do CPC”.

A parte reclamada (parte embargada) pleiteia o não acolhimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024